Tribunal: TJMT
Processo: 1017990-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017990-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE ROBERTO CRUZ - CPF: 108.065.711-87 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REJEITADA – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO ––
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017990-12.2022.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ ROBERTO CRUZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ ROBERTO CRUZ

contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n. 1017990-12.2022.8.11.0041, proposto em desfavor do
BANCO PAN S.A
, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do negócio pactuado, bem como condenando o autor ao pagamento das custas processuais em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa (Id. 209775344).

Em suas razões (Id. 194412152), o apelante argui preliminar de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, pelo fato de o juízo singular não ter realizado audiência de instrução e julgamento.

Em mérito aduz que a contratação fora feita de forma irregular, havendo ausência de abatimento dos pagamentos realizados.

Verbera a ausência de abatimentos dos pagamentos (descontos) no débito do valor principal.

Assevera que o recorrente sobre dano passível de indenização, nesse norte, pugna pelos danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tal qual a devolução dos descontos indevidos em sua forma dobrada, pontuado a má-fé do ente bancário, conforme art. 42 do CDC.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso reformando a decisão vergastada.

Ausente de preparo, uma vez que a parte é hipossuficiente – Id. 210064667.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 209775352, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017990-12.2022.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ ROBERTO CRUZ

APELADO:

BANCO PAN S.A.

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ ROBERTO CRUZ

contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n. 1017990-12.2022.8.11.0041, proposto em desfavor do
BANCO PAN S.A
, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do negócio pactuado, bem como condenando o autor ao pagamento das custas processuais em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa (Id. 209775344).

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, ante a não realização de audiência de instrução e julgamento, rejeito-a.

Isso porque, o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito pelo que desnecessária a realização de prova e audiência instrutória.

Sobre a matéria veja-se as seguintes jurisprudências:

“3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide
.
Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC),
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).
“
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
."
(STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).
– Grifei.

Nesse sentido, entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte.
In verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). –
Destaquei.

Em mérito, é cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado. Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, como bem consignado na sentença, o Banco Apelado logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando o contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela Apelante e o comprovante de disponibilização do respectivo valor em sua conta bancária, além de seus documentos pessoais, o que confirma a efetiva celebração do contrato e, por consequência, faz cair por terra à alegação de desconhecimento (causa de pedir) constante da exordial e necessidade de produção de provas.

Colaciono o contrato, com as informações muito claras “
cartão de crédito consignado”:

A assinatura do cliente:

Ademais, no Id. 209775262 observa-se os mais de 08 (oito) Ted’s, todos corroborando os empréstimos consignados.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), torna irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE VONTADE UMA VEZ QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE DEMONSTRADO - COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ASSINADA PELA APELANTE – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado. Se a parte não foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao cartão consignado, deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar
. (N.U 1020854-09.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) – Grifei.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC no 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019.-
Negritei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024